Tribunal: TJMT
Processo: 0000995-31.2005.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000995-31.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEVALDO LIMA DE CARVALHO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDEVANDO LIMA DE CARVALHO, vulgo "Vando" (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANIR AVELINO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CATEGORICAMENTE – ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE A REGRA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edevaldo Lima de Carvalho
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0000995-31.2005.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio, capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (Id. n. 126323747).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 126325150).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 126325151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 131731154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Edevaldo Lima de Carvalho
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses (entre elas, a excludente de ilicitude da legítima defesa). Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Na espécie, imputa-se ao recorrente a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Consta dos referidos autos que, no dia 08 de dezembro de 2003, por volta das 17h00min, na Rua José Feliciano, quadra 06, lote 13, no Bairro Santa Laura, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
EDEVALDO LIMA DE CARVALHO
, conhecido por ‘
VANDO
’, fazendo uso de uma arma de fogo, não apreendida, matou a vítima Silvanir Avelino de Souza, vulgo ‘Silvano’ (qualificada à f. 07 IP), desferindo-lhe um disparo que atingiu a região do hipocôndrio direito, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Necropsia de f. 12/14 IP e seu respectivo Mapa Topográfico para Localização de Lesões, que foram causa eficiente da morte da vítima.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima já se conheciam há algum tempo e tinham um relacionamento amistoso, sendo que no dia dos fatos se encontraram e passaram a ingerir bebidas alcoólicas em frente à residência do denunciado
EDEVANDO
.

Consta ainda que em determinado momento, por motivos não esclarecidos, a vítima e o denunciado se desentenderam e passaram a discutir entrando em luta corporal, comenos em que
EDEVANDO
sacou um revólver que trazia na cintura e efetuou um certeiro disparo contra a vítima, ceifando-lhe a vida.

Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se até a residência de uma cunhada, onde relatou aos familiares o que havia acontecido e em seguida empreendeu fuga, homiziando-se em local incerto e não sabido
” (Id. n. 126323726, pp. 1-3;
sic
).

A materialidade delitiva é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 126323726, pp. 10-11), o laudo de necrópsia (Id. n. 126323726, pp. 17-22) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ademais, a autoria do crime não é objeto de questionamento. Afinal, o próprio recorrente admitiu, em juízo, que efetuou o disparo de arma de fogo que vitimou Silvanir Avelino de Souza para se defender de um ataque com faca (Id. n. 126323739).

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de o acusado ter ou não agido em legítima defesa, nos termos do art. 25,
caput
, do CP:

“
Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
”

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que tal circunstância tenha ficado demonstrada para além de dúvida razoável, notadamente porque nenhuma testemunha teria presenciado o disparo propriamente dito, de modo que faz necessário reservar ao juiz natural da causa – o Tribunal do Júri – a reconstrução histórica do evento delitivo, a partir da ponderação das versões extraídas do conjunto probatório.

A propósito, confira-se o depoimento judicial da testemunha Maria do Carmo Costa:

Promotor de Justiça:
“
A senhora tava lá no momento dos fatos? O que aconteceu? A senhora presenciou? Como a senhora tomou conhecimento dessa ocorrência? O que a senhora pode informar a respeito dessa imputação?
”

Maria do Carmo:
“
Não, eu não tava na hora. A hora que aconteceu esse fato, o
Vando
, que é esse
Edevando
, chegou na minha casa, que é o meu cunhado. E falou pra mim assim ‘o Silvano
(inaudível)
e eu dei um tiro da própria arma dele e matei. Acho que morreu’. E dali ele saiu. Foi a última vez que vi também esse cara, meu ex-cunhado. Aí eu fui pra ver lá, na casa que era da minha mãe, aí quando eu cheguei eu falei com o Silvano, ainda tava vivo, falei ‘ô, Silvano, o que você foi fazer?’, porque ele tava bêbado, né? E
(inaudível)
na casa do
Evando
mesmo. Aí ele falou bem assim ‘ah, Maria do Carmo, não teve jeito’. Só falou assim, ‘ah, não teve jeito’. Só falou assim, tava na hora da morte, parou. E as polícia pegaram ele e carregou. O Silvano, que tava morrendo. Tava com vida, mas...
”

Promotor de Justiça:
“
Só pra entender, qual a distância da residência da senhora, que foi na casa do
Vando
, né?
”

Maria do Carmo:
“
Foi, na casa do
Vando
.
”

Promotor de Justiça:
“
Qual era a distância da residência da senhora, da residência do
Vando
?
”

Maria do Carmos:
“
Ah, era bem uma quadra, bem maior, bem grande, que na minha casa era atrás de um campo, um estádio que tem, e da minha mãe era mais na frente. Ele chegou correndo e falou pra mim que eles tinham
(inaudível)
, mas eles tinham brigado.
”

Promotor de Justiça:
“
E disse por que? As razões por que ele tinha matado o Silvanir?
”

Maria do Carmo:
“
Não, ele só falou que ele tinha atirado nele, disse que ele foi lá pra matar ele na casa dele.
”

Promotor de Justiça:
“
Isso foi o que ele falou para a senhora?
”

Maria do Carmo:
“
Ele falou, deu as costas e saiu correndo. Não vi mais, também.
”

Promotor de Justiça:
“
A Polícia chegou a prender ele em flagrante?
”

Maria do Carmo:
“
Não, a Polícia chegou e pegou o Silvano.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. O
Vando
não encontrou mais na rua. Ele fugiu. E depois disso a senhora nunca mais encontrou o
Vando
?
”

Maria do Carmo:
“
Não. Nunca vi mais o
Vando
e nem sei pra onde foi. Não sei se é vivo também, porque tem muito tempo.
”

(...)

Promotor de Justiça:
“
O Silvanir tava com vida?
”

Maria do Carmo:
“
Ainda tava com vida.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele chegou a falar alguma coisa para a senhora?
”

Maria do Carmo:
“
Só cheguei nele, abaixei, ‘ô, Silvano, por que você fez isso?’, ele falou assim ‘ah, não teve jeito’.
”

(...)

Defensor Público:
“
Então a arma era do Silvano?
”

Maria do Carmo:
“
Era do Silvano.
”

Defensor Público:
“
Como a senhora sabe disso?
”

Maria do Carmo:
“
É porque o
Vando
falou, e ele não tinha
” (Id. n.
126323739).

Ademais, na etapa investigativa, a testemunha Terezinha Moreira Souza afirmou que, apesar de não ter presenciado o fato, tomou conhecimento de que
Evando
teria agido por ciúmes (Id. n. 126323726, pp. 28-30).

Destarte, nota-se que
a versão sustentada pelo réu em seu interrogatório, no sentido de que atirou contra Silvanir para se defender de uma investida física injusta deste, com uma faca, contra a sua pessoa (Id. n.
126323739
), não é a única versão plausível emanada do acervo probatório, de modo que não há falar, por ora, em
comprovação
da legítima defesa.

Diga-se de passagem que a narrativa do acusado se mostra fragilizada pela circunstância de ter empreendido fuga após o fato, nem sequer comunicando seus familiares acerca de seu destino, bem como porque não há notícia de que qualquer arma branca tenha sido encontrada no local do crime.

Outrossim, a alegação do réu de que a arma de fogo era de sua propriedade foi contrariada pela testemunha Maria do Carmo, que afiançou, sob o crivo do contraditório, que o instrumento bélico pertencia à própria vítima, demonstrando a ausência de fidedignidade da versão defensiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima
.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003119-19.2021.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 26.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu pelo delito tipificado no art. 121,
caput
, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022